Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600619-95.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
06/04/2021
Número: 0600619-95.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 08/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600846-17.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600619-95.2020.6.16.0139,
que declarou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC em face
de JG Promoção e Produção de Eventos. Declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, I do CPC em relação aos Representados Coligação Ponta Grossa Em
Primeiro Lugar, Mabel Canto, Joselito Canto e: a) declarou o descumprimento, pelos
Representados, do artigo 31, I da Resolução TSE 23607/2019; b) confirmou as liminares outrora
concedidas (com a modificação parcial no ID 41928439); c) julgou improcedente o pedido de
aplicação da multa prevista no artigo 57-C, §2º da Lei 9.504/1997. (Representação eleitoral por
propaganda irregular, cm pedido de liminar inaudita altera pars, formulada por Coligação Somos
Todos Ponta Grossa em face de Coligação Ponta Grossa em Primeiro Lugar, Mabel Canto, Jocelito
Canto e JG Promoção e Produção de Eventos. Sustenta o seguinte: há vários conteúdos de
propaganda sendo divulgados no perfil https://www.facebook.com/pgmoreporter, de titularidade de
Jocelito; o programa conta com inserções patrocinadas de anunciantes, com formato de jornal
televisivo; a página seria de propriedade de pessoa jurídica de direito privado, não se confundindo
com as páginas pessoais do Representado Jocelito; as mensagens veiculadas pelo representado
Jocelito em seu programa, ainda que de modo subliminar, promovem Mabel; há ofensa ao artigo 28
da Resolução TSE 23.610/2019, art. 57-C §1º da Lei 9.504/1997, pois a página do Representado
funciona como uma extensão não oficial da propaganda eleitoral de Mabel. Transcrição de parte do
vídeo de 16/11/2020: "Voz de Jocelito: E agora o que que acontece? De agora em diante, você tem
uma nova eleição, de um lado máquina pública da prefeitura que vai continuar trabalhando, o
governo do estado que continua apoiando o atual prefeito e a sua candidata e do outro lado sobra
a Mabel com a sua equipe de colaboradores, aliás eu quero abrir um parênteses aqui para
cumprimentar, primeiro os colaboradores......"; Voz de Joselito Canto: "Ué, botaram isso o dia
inteiro pra confundir as pessoas, a Mabel caiu, a Mabel caiu, a Mabel nunca tinha caído". Voz de
Sassá: "Eles usaram a pesquisa como propaganda eleitoral". Voz de Joselito Canto: "É, o pessoal
da Mabel pediu pra eles tirarem, mas a justiça não deu, a justiça é complicada né, mas é uma
ilegalidade, como é que se compara uma pesquisa com a outra, o método é totalmente
diferente.....". Aduz que se percebe que Joselito Canto ao tentar dar ares de imparcialidade ao
invento em formato televisivo, estabelece críticas diretas a administração da qual a candidata da
Coligação representante faz parte e tece elogios as atitudes da sua filha).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JOSELITO CANTO (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-
PSDB / 55-PSD (RECORRENTE)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC /
40-PSB / 23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
(RECORRIDO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JOSELITO CANTO (RECORRIDO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JOAO PEDRO CORA CANTO (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC /
40-PSB / 23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
(RECORRIDO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)

SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-
PSDB / 55-PSD (RECORRIDO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29287
016
25/03/2021 15:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.412
RECURSO ELEITORAL 0600619-95.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRENTE: JOSELITO CANTO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRENTE: MABEL CORA CANTO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRENTE: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
RECORRENTE: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB /
23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: JOSELITO CANTO
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
Num. 29287016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:42:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316194184700000028491942
Número do documento: 21032316194184700000028491942

- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: JOAO PEDRO CORA CANTO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: MABEL CORA CANTO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRIDO: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB /
23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA NA
INTERNET. PERFIL DE PESSOA JURÍDICA DE FATO EM REDE
SOCIAL. IRREGULARIDADE. RECURSO DE AMBAS AS PARTES
CONHECIDOS. UM RECURSO PROVIDO EM PARTE E OUTRO
RECURSO NEGADO PROVIMENTO.
1. A vedação prevista do art. 57-C, §1º, inciso I da Lei 9504/97 incide
quando empresa jornalística de fato, ainda que não registrada portanto,
veicula propaganda política na Internet não ficando caracterizada a
exceção de divulgação de matéria jornalística ou informativa.
2. Recursos de ambas as partes conhecidos e um provido em parte e
outro negado provimento.

DECISÃO
Num. 29287016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:42:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316194184700000028491942
Número do documento: 21032316194184700000028491942

À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu parcial provimento ao
interposto por Coligação Somos Todos Ponta Grossa e negou provimento ao recurso de
Coligação Ponta Grossa em Primeiro Lugar, Mabel Canto e Jocelito Canto, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 22/03/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de dois Recursos Eleitorais interpostos por 1) COLIGAÇÃO
PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR, MABEL CANTO e JOCELITO CANTO; 2)
COLIGAÇÃO SOMOS TODOS PONTA GROSSA em face de sentença proferida pela
139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR que: a) julgou extinto o feito sem resolução de
mérito em relação a JG Promoção e Produção de Eventos; b) julgou procedente a
representação quanto aos representados Coligação Ponta Grossa em Primeiro Lugar,
Mabel Canto e Jocelito Canto, em razão de violação ao artigo 31, inciso I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019; c) julgou improcedente o pedido de cominação da multa eleitoral
prevista no artigo 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97 em face dos representados.
A Coligação representante deu início à presente demanda alegando, em
síntese, que o genitor da candidata Mabel Cora Canto, Sr. Joselito Canto, teria utilizado
seu programa “Jocelito – O Repórter”, transmitido através da rede social Facebook,
para o fim de promover a candidatura de sua filha; que o programa conta com inserções
patrocinadas de anunciantes, com formato de jornal televisivo; que a página seria de
propriedade de pessoa jurídica de direito privado, não se confundindo com as páginas
pessoais do representado Jocelito. Conclui que tal conduta configura violação ao
disposto no artigo 57-C, §1º, inciso I, da Lei nº 9.504/97.
Em sentença (ID 22199416), o d. juízo de primeiro grau não reconheceu o
caráter empresarial da página “Jocelito – O Repórter”, razão pela qual deixou de
cominar a multa prevista pelo artigo 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97. Por outro lado,
reconheceu que os materiais de propaganda eleitoral impugnados foram custeados,
ainda que de forma indireta, por pessoa jurídica, em violação ao disposto no artigo 31, I
da Resolução TSE 23607/2019.
Foram opostos Embargos de Declaração (ID22199816), os quais foram
conhecidos e rejeitados (ID 22200816).
A Coligação Ponta Grossa em Primeiro Lugar, Mabel Canto e Jocelito
Canto interpuseram recurso (ID 22201166) aduzindo que os anúncios veiculados pela
página “Jocelito – O Repórter” consistem em parcerias informais gratuitas, visando
unicamente a divulgação das empresas envolvidas; que não há destinação de recursos
a determinado partido ou candidato; que os recursos sequer são destinados à
manutenção da página, mas sim, tão somente, à divulgação das marcas envolvidas;
que inexiste na legislação qualquer restrição à utilização de patrocínios em páginas na
internet administradas por pessoas físicas. Ao final, requer o total provimento do
presente recurso, para o fim de julgar improcedente a representação ajuizada.
Num. 29287016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:42:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316194184700000028491942
Número do documento: 21032316194184700000028491942

Por sua vez, a Coligação representante interpôs recurso (ID 22201416)
atestando que a página “Jocelito – O Repórter” possui nítido caráter empresarial; que
há confusão gerencial e patrimonial entre a pessoa jurídica JG Promoção e Produção
de Eventos e o representado Jocelito Canto; que deve incidir a multa eleitoral prevista
pelo artigo 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97 ao presente caso. Por fim, pugna pela reforma
da sentença recorrida, reconhecendo a violação ao art. 57-C, § 1º da Lei nº 9.504/97,
para aplicar, de modo individual, multa aos representados.
As partes apresentaram contrarrazões aos respectivos recursos. (IDs
22201616 e 22201716)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento de
ambos os recursos eleitorais, com o provimento exclusivo do recurso eleitoral interposto
pela coligação representante, para o fim de condenar os representados à sanção de
multa prevista pelo artigo 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97. (ID 22435566)
É o relatório.

VOTO
Os recursos eleitorais são tempestivos e preenchem os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito

No mérito, o recurso interposto pela COLIGAÇÃO PONTA GROSSA EM
PRIMEIRO LUGAR, MABEL CANTO e JOCELITO CANTO se opõe ao disposto na
sentença que configurou as propagandas realizadas no programa “Jocelito - o Reporter”
como tendo incidido na vedação condita no art. 31, I da Resolução TSE nº 23.607 que
proíbe o financiamento de campanha por pessoa jurídica, visto a existência de
patrocínios na página ora questionada, porém sem aplicação de multa ente a
inexistência de previsão legal.
No recurso interposto pela COLIGAÇÃO SOMOS TODOS PONTA
GROSSA a irresignação recursal defende, em suma, que o Representado Jocelito
Canto (pai da candidata Mabel Canto) realizou propaganda eleitoral na página do
“Jocelito - o Reporter” pertencente a ele (radialista e apresentador) o que
Facebook
estaria violando o art. 57 – C, §1º, inciso I da Lei 9504/97.
Num. 29287016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:42:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316194184700000028491942
Número do documento: 21032316194184700000028491942

A legislação eleitoral permite a propaganda na Internet, mas impõe
algumas limitações, vejamos:
Lei 9504/97:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1 É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
o
internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2 A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
o
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
§ 3 O impulsionamento de que trata o
deste artigo deverá ser contratado
o
caput
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de
sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou
suas agremiações. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Resolução TSE nº 23.610/2019:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição
. (
(Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
Vide, para as Eleições de
)
2020, art. 11, inciso II, da Resolução nº 23.624/2020
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a
honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos.
(...)
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV)
(...)
Num. 29287016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:42:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316194184700000028491942
Número do documento: 21032316194184700000028491942

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens
instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos políticos ou coligações, desde que não contratem disparo
em massa de conteúdo
; ou
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-J)
b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-J).
disparo em massa de conteúdo
(...)
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria
político-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidato ou
partido político, não será considerada propaganda eleitoral na forma do inciso
IV, desde que observados os limites estabelecidos no § 1º do art. 27 desta
Resolução e a vedação constante do § 2º deste artigo.
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos,
coligações e candidatos e seus representantes
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet em sítios
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II)
I -
;
de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou por entidades da administração pública
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997,
.
art. 57-C, § 2º)

A jurisprudência igualmente adota posição de que existe a prevalência da
liberdade de expressão em perfis de pessoa natural, no entanto há a restrição de
propaganda política em site de pessoas jurídicas o que é extensivo à perfis de pessoas
jurídica em rede social:

“Agravo regimental. Recurso especial. Eleições 2018. Deputado federal.
Representação. Propaganda eleitoral irregular. Internet. Art. 57–C da Lei 9.504/97.
Inovação recursal. Ausência de propósito informativo. Reexame. Súmula 24/TSE.
Desprovimento.
Num. 29287016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:42:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316194184700000028491942
Número do documento: 21032316194184700000028491942

1. ‘É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos’ (art.
57–C, § 1º, I, da Lei 9.504/97), com ressalva das hipóteses em que órgãos de
imprensa e jornalistas, em contexto exclusivamente informativo, fazem
Precedentes.
referência às peças de publicidade.
2. No caso, o TRE/SP, apesar de não conhecer do recurso por conter alegação
inovadora, adentrou, a título de
, a matéria de fundo e consignou não
obiter dictum
estar demonstrado que a empresa é jornalística, tampouco que a divulgação teve
propósito informativo. Desse modo, manteve a multa de R$ 5.000,00.
3. De fato, a linha de defesa do agravante foi de que a postagem teria sido feita por
pessoa física, ao passo que a alegação de que o material foi divulgado por empresa
jornalística ocorreu apenas em sede de recurso eleitoral, sendo, portanto,
inovadora.
4. Outrossim, ficou demonstrado que a empresa constitui–se como provedor de
acesso às redes de comunicações, marketing direto e agência de publicidade, sem
finalidade jornalística.
5. Conforme a moldura fática do aresto
, divulgou–se propaganda eleitoral do
a quo
candidato Marcus Dantas, com menção ao nome, cargo e número de urna, frase de
apoio a Jair Bolsonaro, bem como montagem de candidatos ao cargo de presidente
da República com sobreposição da hashtag ‘eles não’, sem propósito informativo.
6. Conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede
extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.”
(Ac. de 12.3.2019 no AgR-REspe nº 60896034, rel. Min. Jorge Mussi.)

Portanto, a questão aqui cinge-se ao fato de se analisar se o perfil onde foi
veiculada a propaganda política é de uma pessoa física ou jurídica.
Alega a recorrente Coligação “Somos todos Ponta Grossa” que a página
“Jocelito - o Reporter”, onde foram veiculados os vídeos, possui caráter empresarial
visto a existência de exploração comercial devido a existência de propagandas
publicitárias, bem como o recebimento de patrocínio de diversas empresas.
Aduz ainda que a empresa JG Promoção e Produção de Eventos, excluída
da demanda na sentença, está envolvida na produção do programa “Jocelito - o
Reporter”, conforme documentação juntada em sede de embargos de declaração após
medida de produção antecipada de provas nº 0600623-35.2020.6.16.0139.
É incontroverso nos autos, tendo inclusive restado consignado na sentença
e não impugnado em nenhum dos dois recursos interpostos, que foi realizada, na
página do Facebook em questão, a propagação de propaganda em benefício da
candidata Mabel Canto, filha do proprietário e apresentador dos vídeos ora
questionados.
No tocante ao caráter empresarial da página “Jocelito - o Reporter”, ao meu
ver, resta comprovado nos autos. A página conta com publicidade comercial, dessa
Num. 29287016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:42:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316194184700000028491942
Número do documento: 21032316194184700000028491942

forma, existe exploração comercial, possuindo assim uma atividade empresarial. O
responsável pelo perfil, Jocelito Canto, possui páginas pessoais, diversas dessa ora em
análise, onde não existe esse fim de exploração comercial, lugar onde poderia ter se
manifestado politicamente enquanto pessoa natural, e não o fez.
Ao revés, o senhor Jocelito Canto, fez propaganda eleitoral em perfil
jornalístico que inclusive conta com patrocínio de outras empresas, o que retira
completamente o caráter de pessoa natural. Assim, além do grande alcance da página
que conta com mais de 41.000 seguidores, o que tem o condão de desequilibrar a
disputa eleitoral, o fato de ter patrocínios de pessoas jurídicas faz que a campanha da
candidata Mabel Canto conte, ainda que indiretamente, com financiamento de pessoa
jurídica, o que é vedado pela legislação eleitoral.
Também não há que se falar de que se trataram de matérias de cunho
jornalístico e informativo, protegidos pela liberdade de expressão, veja-se trecho de um
dos vídeos:

E agora o que que acontece? De agora em diante, você tem uma nova eleição, de
um lado máquina pública da prefeitura que vai continuar trabalhando, o governo do
estado que continua apoiando o atual prefeito e a sua candidata e do outro lado
sobra a Mabel com a sua equipe de colaboradores, aliás eu quero abrir um
parênteses aqui para cumprimentar, primeiro os colaboradores, os meninos que
estão aí trabalhando, não são muitos, mas trabalharam demais, colaboradores que
juntaram, que trabalharam. Segundo, uma campanha muito simples, uma
campanha sem o fundo eleitoral, difícil de fazer, mas que foi muito linda e carregada
pelo povo, e eles ficavam perguntando: quem é que ganhou a eleição no primeiro
turno pra Mabel ser a mais votada? Quem foi? Foi o Jocelito? Eu acho que eu
ajudei um pouco, mas o que eu acho que o que mais fez a Mabel ganhar em
primeiro lugar essa, esse primeiro turno, foram as mulheres, as mulheres, as

mulheres se sentiram representadas no que a Mabel fez ao longo de um ano e meio
na assembleia. Porque a Mabel fez um monte de coisa na assembleia e ela nunca
divulgou porque ela não gasta em publicidade, ela não gasta. E muita gente não
sabia o que ela tava fazendo na assembleia, só aqui, nós estamos sem rádio, com
dificuldade de falar, então na eleição ela pode mostrar quem é Mabel e o que ela
. E aí ela empoderou as mulheres, as mulheres, a gente, eu vi assim, eu
fez
levantava a mão, mas não era pra mim era para a Mabel, ela fica atrás do jipe, eu ia
na frente sentado né, e ela ia, ela e o Pedro iam de pezinho no jipe e aí eu ia
levantar a mão, não era pra mim que mulher tava levantando, era pra ela, é o
fortalecimento das mulheres, ela conseguiu unir essas mulheres, e a grande vitória
pra mim, vem das mulheres, vem das mulheres, é muito difícil um candidato
empoderar as mulheres, ela conseguiu isso até aqui e foi muito forte, mérito dela,
que trabalhou muito por esse caminho das mulheres. E agora vem aí uma nova
eleição, quem vai decidir é o povo de novo, e pessoal diz é mas agora, todo mundo
tinha bandeira, Mabel já me disse eu quero seguir na mesma linha, eu quero
continuar andando no jipão nos bairros, onde eu for chamada eu vou, onde me
chamarem eu vou, só não vou sair da minha convicção. Dá minha convicção, eu
não vou sair. Eu vou manter a minha linha. Se tiver que ganhar eu vou ganhar
assim. Eu falei: Você está certa. Mantenha a sua campanha. Faça isso, temos jeito
Ela decide as coisas, ela faz as coisas certas. Grifei.
ela é líder.

Num. 29287016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:42:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316194184700000028491942
Número do documento: 21032316194184700000028491942

Esclareço que não se trata aqui da análise de tratamento isonômico ou não
na Internet, pois a partir do momento em que restou configurado o caráter empresarial
da página, passa-se a tratá-la como uma pessoa jurídica de fato, deixando assim de ser
aplicável essa alegação.
Ainda, em sede de embargos de declaração, a Coligação “Somos todos
Ponta Grossa” trouxe aos autos provas produzidas nos autos nº
0600623-35.2020.6.16.0139 de produção antecipada de provas, que demonstram uma
contratação feita entre a pessoa jurídica JG Promoção e Produção de Eventos com a
empresa Unimed Ponta Grossa que teve por objeto publicidade a ser exposta no
programa “Jocelito - o Reporter”. Ora, além das demais publicidades constantes na
página, essa contratação acima referida, demonstra o caráter empresarial do perfil, o
que retira a característica de simples manifestação individual visto a exploração
comercial ali realizada.
Esse entendimento de proibição de veiculação de propaganda política em
perfil de pessoa jurídica, ainda que de fato, isto é, sem CNPJ válido, já foi expressado
por esta Corte Paranaense, veja-se:
EMENTA.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
EXTEMPORÂNEA.
MANIFESTAÇÕES DE CONTEÚDO ELEITORAL EM PÁGINA DO FACEBOOK.
PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO, A DESPEITO DE CANCELAMENTO
DO CNPJ. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. CONFIGURAÇÃO. SUCESSIVAS
ENTREVISTAS COM PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO. TRANSMISSÃO EM
MODO IDÊNTICO A PROGRAMA JORNALÍSTICO TELEVISIVO. PÁGINA COM
MAIS DE 100.000 (CEM MIL) SEGUIDORES. MUNICÍPIO COM CERCA DE 60.000
(SESSENTA MIL) ELEITORES. PRÁTICA COM ACENTUADO POTENCIAL DE
DESEQUILIBRAR A DISPUTA ELEITORAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
IGUALDADE DAS OPORTUNIDADES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM
CIÊNCIA PRÉVIA DO CANDIDATO. PEDIDO DE NÃO VOTO. AUSÊNCIA DE
CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(RE nº 0600039-30.2020.6.16.0183, T.R.E.-PR, Rel. Des. Vitor Roberto Silva,
julgado em 14/10/2020)

Veja-se o perfil ora em questionamento:

Num. 29287016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:42:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316194184700000028491942
Número do documento: 21032316194184700000028491942

Da análise do detalhamento da página, verifica-se que o perfil se
auto-intitula como um grupo de rádio notícias, aberto a qualquer pessoa que deseje
acessá-lo e segui-lo. O responsável, Jocelito Canto, aparece como apresentador. Não
há nenhuma característica de perfil pessoal, onde uma pessoa natural emite opiniões e
manifesta-se politicamente.
As diversas postagens constantes dos autos, são nitidamente propaganda
eleitoral, não são meras críticas ou opiniões acerca do cenário político municipal, nem
mesmo houve qualquer irresignação acerca do caráter de propaganda eleitoral dada às
publicações na sentença de 1º grau.
Deste modo, vislumbro que as propagandas questionadas foram postadas
em página de pessoa jurídica, ainda que apenas de fato, empresa jornalística que
aufere lucros, pois veicula publicidades diversas, e sendo empresa, pessoa jurídica,
está proibida pelo art. 57-C, §1º, I da Lei 9504/97 regulamentado pelo art. 29, §1º, I da
Resolução TSE nº 23.610/2019 de veicular propaganda política.
Restando demonstrada a característica de pessoa jurídica de fato do perfil
ora questionado, não há o que se analisar acerca do recurso interposto pela Coligação
Ponta Grossa em Primeiro Lugar, Mabel Canto e Jocelito Canto que tentou sem êxito
demonstrar que as publicidades constantes do perfil não são suficientes à configuração
de seu caráter empresarial, e ainda que não teria ocorrido a destinação de recursos a
algum partido ou candidato.
Ainda que em relação a alguns patrocinadores não tenha restado provado
o aporte de valores para que o perfil veiculasse a publicidade, restou demonstrado que
Num. 29287016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:42:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316194184700000028491942
Número do documento: 21032316194184700000028491942

as promoções realizadas pelos patrocinadores, como a Pizzaria Collynas Verdes,
serviram para atrair espectadores/seguidores em uma simbiose em que ambos auferem
ganhos da relação que é tipicamente empresarial.
Os demais patrocinadores, ainda que tenham acordado a vedação de
qualquer pagamento de comissão a terceiros, são patrocínios típicos de atividade
empresarial onde é vedada a propaganda política eleitoral pois tem o potencial de
desequilibrar o pleito e dificultar a fiscalização e a transparência dos valores
despendidos na campanha. E ainda, não se está a alegar que os patrocínios
financiaram a campanha da recorrente/recorrida, mas sim que a página onde as
campanhas foram veiculadas é um perfil de pessoa jurídica de fato e que tais
patrocínios colaboram em dar a característica empresarial ao perfil.
Por fim, não apenas os patrocínios fazem com que o perfil ora questionado
seja uma pessoa jurídica de fato, mas sim toda a sua atuação e apresentação como
uma empresa jornalística, que conta com patrocínios, assemelhando-se a um noticiário
de uma rede de televisão.

Responsabilidade

No que se refere à responsabilização dos envolvidos, não há qualquer
questionamento quanto à ciência de Jocelito Canto, visto ter sido o próprio a realizar a
propaganda, bem como à candidata, sua filha, Mabel Canto, que pelas circunstâncias
não há como se negar que teve ciência das propagandas realizadas pelo próprio pai
,
[1]
ainda, visto que não houve contestação quanto à essas ciências, há que incidir a multa
prevista no art. 57-C, §2º da Lei nº 9.504/97 para os recorrentes/ recorridos
COLIGAÇÃO PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR, MABEL CANTO e JOCELITO
CANTO, de forma solidária, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acima do mínimo
legal portanto, considerando o número de postagens diárias, desde o dia subsequente
ao do 1º Turno das eleições, até a protocolização da Representação objeto dos
presentes recursos (no mínimo 4 programas), e ainda afim de realizar seu objetivo
pedagógico.
No tocante à responsabilização da pessoa jurídica JB Promoção e
Produção de Eventos, restou comprovado nos autos a sua interferência nos negócios
de patrocínio realizados pelo perfil “Jocelito - o Reporter”, mas não a sua ciência ou a
sua responsabilidade quanto ao conteúdo que se veicula em tal perfil, não se podendo,
ao meu ver, se constatar a sua ciência quanto à propaganda eleitoral, devendo ser
mantida a sentença de 1º grau no que se refere à exoneração quanto à sua
responsabilidade com a consequente extinção do feito em relação a ela, sem o
julgamento do mérito.

Num. 29287016 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:42:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316194184700000028491942
Número do documento: 21032316194184700000028491942

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se
e
conhecer ambos os recursos

ao recurso eleitoral interposto pela Coligação Somos Todos
DAR provimento parcial
Ponta Grossa para reformar a sentença de 1º grau e condenar os recorridos
COLIGAÇÃO PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR, MABEL CANTO e JOCELITO
CANTO, de forma solidária, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), pela prática
prevista no art. 57-C, §1º, I da Lei 9504/97, mantendo a extinção sem resolução do
mérito, nos termos no art. 485, VI do CPC em face de JG PRODUÇÃO DE EVENTOS e

ao recurso interposto pela COLIGAÇÃO PONTA GROSSA EM
NEGAR PROVIMENTO
PRIMEIRO LUGAR, MABEL CANTO e JOCELITO CANTO, nos termos da
fundamentação.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] Lei 9504/97. Art. 40-B. [...]
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado
da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de quarenta e oito
horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do
caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento
da propaganda.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600619-95.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO -
RECORRENTE: JOSELTIO CANTO - RECORRENTE: MABEL CORA CANTO - RECORRENTE:
PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB / 23-CIDADANIA / 12-PDT /
15-MDB / 35-PMB / 11-PP - Advogados dos(a) RECORRENTES: LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR0058101, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995 - RECORRENTE: SOMOS TODOS PONTA
GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRENTE: GUSTAVO
SCHEMIM DA MATTA - PR0060888, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON
WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756,
RODRIGO GAIAO - PR0034930, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, JAYNE
Num. 29287016 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:42:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316194184700000028491942
Número do documento: 21032316194184700000028491942

PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR0098059, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893 -
RECORRIDA: ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO - RECORRIDO: JOSELTIO
CANTO - RECORRIDA: MABEL CORA CANTO - RECORRIDA: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO
LUGAR 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB / 23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
- Advogados dos(a) RECORRIDOS: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632 -JOAO PEDRO CORA CANTO: Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632 - RECORRIDA: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV /
70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRIDA: GUSTAVO SCHEMIM DA
MATTA - PR0060888, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO
TABORDA - PR0057820, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, RODRIGO GAIAO -
PR0034930, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR0083449, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR0098059, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu parcial provimento ao interposto
por Coligação Somos Todos Ponta Grossa e negou provimento ao recurso de Coligação Ponta Grossa em
Primeiro Lugar, Mabel Canto e Jocelito Canto, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.03.2021.
Num. 29287016 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:42:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316194184700000028491942
Número do documento: 21032316194184700000028491942